Tribunal: TJSP
Processo: 2194028-70.2019.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes Resultante de Preconceito de Raça ou de Cor
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Representação para apurar eventual prática por promotora de justiça de delitos de homofobia e omissão de socorro – Falta de elementos probatórios mínimos para justificar a representação – Ausência de justa causa para a ação penal – Promoção homologada, determinando-se o arquivamento dos autos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000074063
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Representação
Criminal/notícia de Crime no 2194028-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é representante RENATO CARLOS SATUCHENGO, é represda.
ANA CAROLINA FULIARO BITTNCOURT (PROMOTOR DE JUSTIÇA).
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DETERMINARAM O ARQUIVAMENTO DOS
AUTOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR
BENEDITO, FRANÇA CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32.675 (Processo digital)
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL No 2194028-70.2019.8.26.0000
REPRESENTANTE: RENATO CARLOS SATUCHENGO
REPRESENTADA:
ANA
CAROLINA
FULIARO
BITTENCOURT
(PROMOTORA DE JUSTIÇA)
INTERESSADO: CHARLES RODRIGUES NOVODVORSKY
PROMOÇÃO
DE
ARQUIVAMENTO
DE
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL
Representação
para apurar eventual prática por promotora de justiça
de delitos de homofobia e omissão de socorro Falta
de elementos probatórios mínimos para justificar a
representação Ausência de justa causa para a ação
penal
Promoção homologada, determinando-se o
arquivamento dos autos.
Trata-se de notícia de crime apresentada por Renato Carlos
Satuchengo em face da Promotora de Justiça Ana Carolina Fuliaro
Bittencourt para apurar a eventual prática “de crimes de preconceito e de
discriminação (delitos previsto na Lei 7716/89, entre eles, o 'preconceito
sexual'), bem como o aperfeiçoamento de todas as espécies delitivas
praticadas” (fls. 1).
Relata
os
fatos,
explicando
que
Charles
Rodrigues
Novodvorsky foi abandonado pela família há anos e expulso da casa da
qual é proprietário, passando a viver ora nas ruas, ora em companhia do
representante. Acrescenta que Charles apresenta saúde delicada e que o
tratamento vascular devido lhe é negado, impondo a promotora de justiça
representada tratamento psiquiátrico a fim de embasar a decretação de
sua interdição. Explica que, no curso de ação de interdição, a
representada ignora o fato de o representante e Charles serem um casal
homoafetivo desde 2008, o que considera ato de discriminação
homoafetiva. Diz que foram lavrados boletins de ocorrência, e assevera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que a conduta discriminatória da representada deu azo inclusive a
agressões físicas praticadas contra o casal. Pede a tomada de
providências (fls. 1/13).
O representante juntou aos autos documentos e fotos (fls.
246/253).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
arquivamento da representação (fls. 260/268).
É o relatório.
Como é cediço, a ação penal apresenta, além das condições
gerais da ação possibilidade jurídica do pedido, legitimidade para a
causa e interesse de agir , uma condição que lhe é característica, a
justa causa.
Justa causa é o conjunto dos elementos mínimos
indispensáveis à movimentação de um processo criminal, que não pode
ser utilizado como meio para persecução estatal de meras suspeitas.
Portanto, para que se inicie uma ação penal, é necessário
que haja um conjunto probatório mínimo, consistente na prova da
materialidade (do crime) e em indícios da autoria e que permita aferir,
em suma, a plausibilidade do pedido.
No caso dos autos, o representante imputa à Promotora de
Justiça representada crime de preconceito decorrente de orientação
afetiva e sexual (homofobia), pois, ao pedir a interdição do marido do
representante, Charles, desconsiderou o desejo do representante de cuidar
desse. Acrescenta, ainda, que a promotora teria cometido omissão de
socorro, pois, ao se negar a pedir a internação hospitalar de Charles para
tratamento de moléstia vascular, acabou por expô-lo a agressões
praticadas por seus familiares.
Verifica-se dos autos que a Promotora de Justiça
representada realmente promoveu ação de interdição em face de Charles
Rodrigues Novodvorsky. Em procedimento administrativo, havia sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apurado que Charles estava em situação de rua, sem assistência familiar e
aparentando algum grau de comprometimento mental.
Consta da petição inicial da ação de interdição que a
assistente social e a psicóloga da rede municipal tiveram o acesso a
Charles impedido pelo ora representante, na condição de procurador
daquele (fls. 16/28), o que levou à necessidade de ajuizamento da ação
para que se apurasse, dentre outras circunstâncias, a capacidade civil do
interditando.
O representante, posteriormente, casou-se com Charles (fls.
158), pleiteando, em seguida, a extinção do processo de interdição. A
Promotora de Justiça ora representada opôs-se a esse pedido, alegando
que o casamento não afastaria a incapacidade civil do interditando e que
o Ministério Público é parte legítima para promover a ação judicial
necessária para apurar os fatos.
E, conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça a
respeito da representada, “[...] sua conduta não destoa do exercício
regular da função de Promotor de Justiça, notadamente porque, de acordo
com o Ato no 105/2015-PGJ que fixa as atribuições dos cargos da
Promotoria de Justiça Cível de Santo André, cabe ao 13o Promotor de
Justiça a atuação, entre outras, nas questões relacionadas aos 'Direitos
Humanos com abrangência na defesa da Pessoa com Deficiência'. [...]
“Ademais, diversamente do alegado na representação, não
se vislumbra nos fatos indício de que tenha agido a Promotor de Justiça
movida por qualquer sentimento homofóbico. Não se pode, portanto,
atribuir tal motivação à conduta da Dra. Ana Carolina somente com base
nas alegações do representante.
“No tocante à suposta omissão de socorro, não cabe ao
Ministério Público insurgir de maneira impositiva para que a unidade
hospitalar providencie atendimento médico sem que haja subsídios
concreto sobre a urgência do atendimento, tanto que no Termo de Ajuste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preliminar firmado entre o Ministério Público e Cristiane Lopes, e
assinado pelo representante, consta que ela assume a curatela de Charles
e se compromete a apresentar exames clínicos sobre os problemas de
saúde de seu primo, o que não foi cumprido (fls. 232 e 233).” (fls. 264).
A representada, diante das alegações do representante no
que toca às condições de saúde de Charles, desincumbiu-se, portanto, do
dever funcional de providenciar elementos para aferir a alegada urgência.
Não se vislumbrando indícios do cometimento dos delitos
previstos na Lei n. 7.716/89 nem de omissão de socorro, que demandam
a presença de elemento subjetivo do qual os elementos trazidos aos autos
nem sequer demonstram a plausibilidade de existência, cabe ao
representado, zeloso do bem-estar de seu cônjuge, acompanhar a ação de
interdição, na qualidade de terceiro interessado (fls. 245).
Ausente, portanto, a justa causa indispensável à instauração
do procedimento criminal.
Ante o exposto, homologo a promoção, determinando o
arquivamento destes autos, com fundamento no artigo 3o, inciso I, da Lei
n. 8.038/90.
São Paulo, 03 de dezembro de 2019
MOACIR PERES
Relator